Tribunal: TJMT
Processo: 1047742-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047742-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.442.391-97 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 083.091.951-17 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – LAVRATURA DE TOI – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OBSERVÂNCIA, A PRINCÍPIO, DO TEMA 699 DO STJ – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo no 699, autoriza a cobrança de recuperação de consumo e o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo e que o corte se refira a débitos pretéritos recentes (até 90 dias anteriores à constatação da fraude).

No caso, os documentos indicam, em cognição sumária, que a concessionária seguiu os trâmites regulatórios (lavratura do TOI e notificação para defesa), e a discussão acerca da nulidade da inspeção ou inexistência da fraude demanda dilação probatória, notadamente perícia técnica, inviabilizando a concessão da tutela de urgência ante a ausência de prova inequívoca da irregularidade do procedimento da ré.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047742-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE AMORIM DE OLIVEIRA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LUCAS HENRIQUE AMORIM DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (processo no. 1015201-49.2025.8.11.0004), indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, exclusão da negativação do nome do autor e cancelamento de protesto em cartório.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, por não restarem demonstradas, em juízo de cognição sumária, nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente considerando a necessidade de dilação probatória para formação de juízo seguro sobre os fatos alegados.

Nas razões recursais (Id. 339023355), o agravante sustenta que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no. 185300042 seria nulo, por ter sido produzido de forma unilateral, sem notificação prévia ou ciência do consumidor. Afirma que a suspensão do serviço essencial, a negativação de seu nome e o protesto são abusivos, principalmente por se fundarem em débito controvertido e derivado de procedimento administrativo supostamente irregular.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo, a fim de determinar a imediata religação do fornecimento de energia elétrica, bem como a suspensão dos efeitos da negativação e protesto, além da inexigibilidade do débito até o julgamento final da lide.

Conforme consta do despacho proferido no plantão judiciário (Id. 339133874), não houve apreciação do pedido liminar pela Desembargadora Plantonista, sob fundamento de ausência de urgência apta a justificar a medida durante o plantão forense.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certidão Id. 339161373.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 19/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, conforme decisão Id. 339213365.

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado em Id. 346879853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência indeferida em primeiro grau.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus judiciosos fundamentos, os quais ratifico neste voto.

O cerne da questão envolve a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de fraude no medidor e consequente cobrança de recuperação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo no 699
, fixou a tese de que:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida complementar.”

No caso vertente, conforme bem delineado pelo juízo de origem, a documentação acostada à inicial indica, em princípio, que a concessionária observou os ditames legais e regulatórios. Consta a lavratura do TOI no 185300042 em 02/06/2025, com descrição técnica da irregularidade. Posteriormente, houve o envio da "Carta ao Cliente" (Id. 218636327), detalhando o cálculo e abrindo prazo para recurso administrativo, o que afasta, nesta análise perfunctória, a alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Ademais, o período cobrado refere-se a janeiro a junho de 2025, caracterizando-se como débito recente para fins de recuperação de consumo, e os trâmites de suspensão parecem ter respeitado os prazos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e do precedente vinculante do STJ.

O argumento do agravante de que o TOI é unilateral e nulo não se sustenta de plano. O Termo de Ocorrência de Irregularidade goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser desconstituída mediante prova robusta em contrário. As filmagens de câmeras de segurança apresentadas pelo autor, embora demonstrem a realização da inspeção, não são suficientes, por si sós, para atestar tecnicamente a inexistência da irregularidade ("neutro isolado") ou a falha na conduta dos técnicos da ré.

Como bem pontuou o magistrado singular, a aferição da regularidade do medidor e a desconstituição do débito
demandam necessária dilação probatória, especialmente a prova pericial
, sob o crivo do contraditório judicial.

Portanto, ausente a prova inequívoca da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), não há como deferir a tutela de urgência, independentemente da alegação de perigo de dano (
periculum in mora
), uma vez que os requisitos são cumulativos. Se a cobrança aparenta, neste momento, ser legítima e amparada em procedimento administrativo regular, a suspensão do fornecimento e a negativação constituem exercício regular de direito da credora.

A propósito, em caso absolutamente análogo, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – LIGAÇÃO DIRETA NA REDE SEM PASSAR PELO MEDIDOR – FRAUDE – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE ENERGIA DEVIDA – COBRANÇA DO PERÍODO RECUPERADO DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS – TEMA 699 DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito” (Tema 699).

Havendo a constatação de que o corte ocorreu devido a recuperação de consumo ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora do autor, bem como a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(N.U 1008472-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 27/08/2023)

Nesse sentido, mantenho o entendimento exarado na decisão liminar deste recurso, de que não há teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão de piso que justifique a intervenção deste Tribunal nesta fase processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026